Tribunal: STF
Processo: RE 71842
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CAPITAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ICM SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CAPITAL, POR AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR
NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.